Tribunal: TJDFT
Processo: 0723652-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723652-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA -EPP, contra decisão interlocutória (ID 238137484, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento Provisório de Sentença (0727851-95.2023.8.07.0001) indeferiu o levantamento dos valores pleiteados pela pessoa jurídica, os quais foram homologados em sede de decisão judicial (ID 231169719), haja vista que o título exequendo foi objeto de impugnação, inexistindo trânsito em julgado quanto à pretensão impugnatória deduzida pelo executado. Eis o teor da decisão recorrida: Considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença, que a dispensa da caução em determinados não é impositiva, tratando-se de mera faculdade, e que a parte executada não concordou com o imediato levantamento dos valores, reputo adequado aguardar o trânsito em julgado do título exequendo para posterior liberação dos valores na forma da decisão de ID 231169719. Aguarde-se o trânsito em julgado ou, eventualmente, a prestação de caução idônea. Em suas razões, TOTAL ENTRETENIMENTO- EPP pugna, preliminarmente, que a distribuição do agravo proposto ocorra por prevenção à da 1a Turma Cível deste egrégio tribunal, sob relatoria da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, porquanto Sua Excelência figurou como relatora do Agravo de Instrumento no 0722854-09.2022.8.07.0000, o qual tratou de matéria correlata à ora debatida. Quanto ao mérito, defende, em suma, que todas as insurgências recursais propostas com o objetivo de desconstituir a validade e os termos do presente título exequendo já foram definitivamente apreciadas, encontrando-se acobertadas pelo manto da coisa julgada. Ademais, informa que o agravado, advogado da empresa MN Engenharia Ltda, promoveu o levantamento de valores judicialmente bloqueados que não lhe pertenciam, apropriação indevida que foi reconhecida no processo de 0046657-26.2003.8.07.0001. Nessa senda, dispõem que o juízo de origem prolatou comando judicial que consignou a obrigação do agravado devolver os valores recebidos de forma indevida, provimento decisório impugnado pelo executado, através da propositura do agravo de instrumento de no 0722854-09.2022.8.07.0000. À luz dessas premissas, indica que o aludido recurso não foi conhecido, conforme se extraí do Acórdão no 1695121, dessa Corte de Justiça, e, assim restou sem efeito jurídico. Outrossim, informa que o aludido acórdão foi impugnado através da propositura de recurso especial, o qual, também, não foi admitido. Aduz, ademais, que não há recurso pendente acerca da controvérsia anteriormente enfrentada, porquanto a questão já se encontra definitivamente apreciada, operando-se a preclusão quanto à matéria. Diante do exposto, alega que não há possibilidade de revisão de tema que seria hábil a obstar o levantamento dos valores que figuram como objeto do cumprimento de sentença. Sob essa ótica, argumenta que a probabilidade do direito da agravante se apresenta como inequívoca e incontestável, e aduz que o risco de dano subsiste no fato que indeferimento dos valores pode comprometer sua estabilidade econômica. Logo, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, se faz presente Requer, assim, o provimento do recurso, para a concessão da tutela de urgência recursal, bem como a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o levantamento dos valores no cumprimento de sentença no 0727851-95.2023.8.07.0001 Preparo recolhido em ID 72838931. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 1a turma cível (ID 72868298), e restaram conclusos a esta relatoria. (ID 72872989) O agravado, sobreveio aos autos, ofertando manifestação na qual requereu o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, além do desprovimento do recurso. (ID 72889436). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se a aferição se há a presença de questão de prejudicialidade externa que possa obstar o trânsito em julgado do título exequendo, e, por conseguinte, a aferição da viabilidade de concessão de tutela de urgência destinada a liberação dos valores objeto do cumprimento de sentença originário e reputados como pertencentes à agravante. Inicialmente, cumpre consignar que a parte assinalou a existência de prevenção à relatoria da Exma Sra desembargadora Diva Lucy de Faria, ante o julgamento do agravo de Instrumento no 0722854-09.2022.8.07.0000, o qual foi protocolado em momento anterior, assim, configurando o cenário descrito pelo art. 930, parágrafo único. Todavia, conforme testificado pelo núcleo de redistribuição e registro (ID 72868298), a Exma Sra Desembargadora Diva Lucy de Faria não compõem mais o quadro de desembargadores desta colenda 1a turma cível, de forma, que, a prevenção subsiste ao órgão ao qual o processo anterior fora distribuído, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT. In verbis: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Diante do exposto, não merece prosperar o pedido de prevenção formulado, porquanto a hipótese suscitada pela parte não encontra amparo nas hipóteses normativamente previstas no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal para configuração de prevenção com a Exma Sra Desembargadora Diva Lucy de Faria, restando como medida escorreita a redistribuição aleatória que foi feita. Superada a questão preliminar relativa ao instituto da prevenção, passo à análise do mérito da demanda. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Nessa análise superficial dos autos, verifica-se que se trata de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, em cumprimento de sentença provisório de no 0727851-95.2023.8.07.0001, visando o levantamento de valores consignados no título exequendo, valores que foram reconhecidos como de titularidade da ora agravante, em decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0046657-26.2003.8.07.0001. Cabe esclarecer que o reconhecimento do direito da empresa Total Entretenimento ao crédito exequendo, objeto cumprimento de sentença de no 0046657-26.2003.8.07.0001, culminou em determinação de devolução dos valores à empresa Total Entretenimento, valores estes que haviam sido levantados pelo agravado Eduardo Dantas Ramos. Ressalta-se, que a determinação que consignou a obrigação de devolução de valores foi objeto de inconformismo por parte do ora agravado. Á luz dessas apreensões, se afere que a questão que foi reputada como transitada em julgada pelos processos de no 0046657-26.2003.8.07.0001 e no 0722854-09.2022.8.07.0000 se define como a controvérsia referente a necessidade de devolução dos valores, a qual se estabeleceu diante do reconhecimento da legitimidade da empresa Total entretenimento para figurar como credora da verba exequenda. Não obstante, da análise prefacial dos elementos submetidos à apreciação desta instância recursal, se observa que não se encerraram as discussões referente ao título judicial constituído. De forma, que, conforme informado pelo agravado, em sua manifestação, remanesce pendente de exame a alegação quanto ao “exme da NOVAÇÂO realizada com a celebração do TERMO DE CONFIÇÃO e PARCELAMENTO DE DÍVIDA, que já foi paga em virtude do acordo extrajudicial celebrado entre as partes TOTAL, MN e ACP”. Sob essa ótica, afere-se, em consulta ao sistema informatizado PJe da 2o instância, que o processo EMD AGI 0719219-49.2024.8.07.0000 , o qual tem identidade de partes, no polo passivo e ativo, com essa presente lide, está concluso para julgamento da Exma Sra Desembargadora Diva Lucy de Faria. Diante do exposto, verifica-se que persiste controvérsia relevante sobre a definitividade do título executivo judicial, uma vez que há notícia nos autos de processo conexo ou relacionado que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, com possibilidade de repercussão sobre a higidez ou alcance do título exequendo. Tal circunstância, por si só, afasta a configuração da probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de trânsito em julgado da referida ação, a despeito das alegações da parte agravante, impede, por ora, o acolhimento do pedido de liberação de valores, ante o risco de irreversibilidade da medida em caso de posterior reforma do julgado. Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do perigo de dano, o qual, por si só, não autoriza o deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requestada, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator